Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701456-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. S. M. D. S. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHALIA SOUZA MOITA DA SILVA (requerente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A, ora agravado, processo n. 0715215-45.2024.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 218913524): “Ref. emenda id. 208054703. Adeque-se o valor da causa. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de demanda por meio da qual o requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Registre-se a classe e assunto respectivos. O mínimo existencial indicado pela parte é de R$ 2.080,95. Apesar do montante ser superior ao parâmetro do Decreto no 11.150/2022 deixo de considerar tal como pressuposto de admissibilidade para o processamento do feito em atenção a reiterada jurisprudência deste TJDFT. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que, no âmbito do procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021, as tutelas de urgência devem ser deferidas com cautela e em estrita observância das particularidades do caso concreto, pois eventual deferimento pode prejudicar a celebração de acordo na forma preconizada pela lei. As tutelas de urgência implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ainda que assim não fosse, o pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, em tese, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC, mas destina-se a limitar os descontos a 30% dos vencimentos da autora. Tal pleito, portanto, não se coaduna com a natureza da demanda e contraria já esposa pelo STJ, no julgamento do tema repetitivo no 1085, segundo o qual: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Designe-se data para audiência de conciliação, que deverá ocorrer no NUVIMEC. Na oportunidade, o requerente deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas, para cumprimento em até cinco anos. Ressalto que eventual plano de pagamento deverá observar as prescrições do art. 104-A, caput e §4o, do CDC, sob pena de não ser homologado. Intimem-se os requeridos, consignando-se que, na forma do art. 104-A, §2o, do CDC, "O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação [...] acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." As requeridas deverão apresentar os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento. Determino ao conciliador e/ou mediador que eventual alegação de ausência de poderes plenos para transigir aduzida pelos credores na audiência deverá ser consignada em ata, para ciência deste Juízo e aplicação da penalidade em referência. Igualmente, deverá o conciliador e/ou mediador consignar se houve apresentação de plano de pagamento durante a audiência e, em caso positivo, mesmo que não haja acordo, anexá-lo à ata. Caso frustrada a conciliação, os devedores que não aceitaram o plano deverão juntar documentos e apresentar as razões da negativa em aderir ao plano voluntário ou renegociar, conforme art. 104-B, §2o), independentemente de nova intimação. Observe a diligente Secretaria que o presente feito tramita sob procedimento especial e, assim, deve observar criteriosamente as prescrições acima, para que não haja tumulto processual.” Em seguida foi indeferido pedido de reconsideração formulado pelo autor. Confira-se (ID 219745117 da origem): “Após indeferida a liminar o autor pede reconsideração da medida. Aduz que possui novos fundamentos vez que o BRB teria retido todo o salário da autora no mês de novembro de 2024 e junta documentos comprobatórios conforme id. 219674092 a 219675510. Indefiro o pedido, pois a liminar já foi indeferida ao id. 218913524, ocasião na qual foi esclarecido, inclusive, que o pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, em tese, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC. De toda sorte, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cabe ao interessado na revisão de decisão já proferida manejar o recurso adequado. Prossiga-se nos termos da decisão id. 218913524, no aguardo da audiência já designada.” Inconformado, a parte requerente recorre. Em suas razões recursais (ID 67942262), a recorrente alega estar em situação de superendividamento, com toda a sua remuneração descontada pelo agravado, a título de empréstimos e cartão de crédito. Defende que “o artigo 6o do CDC diz que é direito básico do consumidor a prevenção e tratamento contra caso de superendividamento através da revisão e repactuação das dívidas.” Aduz ainda que “Nos termos do decreto 11.150/22, artigo 3o, para que se considere a pessoa superendividada é necessário que ela receba menos do R$ 600,00 por mês. É o caso da agravante que atualmente recebe zero, pois, o que sobra dos descontos consignados são diretamente retirados da conta salário.” Por fim, requer “a) A concessão da antecipação de tutela recursal cautelar para que para que limite o BRB a descontar 30% dos seus rendimentos brutos da agravante ou percentual que o Tribunal entenda devido para que agravante mantenha o mínimo existencial; alternativamente, requer seja determinado ao BRB que se abstenha de efetuar os descontos automáticos na conta corrente da agravante, deixando esse valor livre para que ela possa sobreviver.” Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela reclamado, o que passo a fazê-lo. A pretensão da agravante é de limitar, de forma global, o percentual dos descontos incidentes sobre seu salário à 30% do bruto, ao argumento de que necessário para preservar o mínimo existencial. Dispõe o art. 1o da Lei Complementar 1.015/2022 do DF: “Art. 1o O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Art. 2o O art. 116 da Lei Complementar no 840, de 2011, passa a vigorar com a inclusão do seguinte § 4o: § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal.” Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, denota-se, do contracheque da recorrente referente ao mês de novembro/2024 (ID 219675511 da origem), que possui 6 empréstimos consignados junto ao BRB, nos valores de R$777,25, R$49,80, R$88,56, R$171,63, R$297,48 e R$225,54, totalizando, neste caso, R$ 1.610,26. A recorrente recebe salário bruto de R$5.452,96, e depois dos descontos compulsórios, no caso, imposto de renda R$268,53 e previdência R$673,81, resulta em R$4.510,62, de modo que a margem consignável de 35% (fora o destinado a amortização de cartão de crédito) é de R$ 1.578,71, ou seja, sofreu neste mês em comento desconto acima do legalmente permitido no valor de R$ 31,55. Em outro ponto, cumpre salientar que no mês de novembro/24 recebeu salário líquido de R$ 2.400,77, e na mesma data sofreu descontos em conta corrente, no caso, DÉBITO BRBPARCELADO de R$1.356,45 e DEBITO CARTÃO BRB –R$ 1.044,32, resultando em saldo zero. Cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A E ART. 104-B DO CDC. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. COMPROMETIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ao contrário do que alega o apelante, a audiência de conciliação realizou-se, com a presença de todos os credores, ocasião em que as partes não chegaram a um acordo. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A Lei n° 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas. 3. O artigo 104-B, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor. 4. No caso em apreço, a proposta de quitação das dívidas, apresentada pelo autor/apelante, não se revela suficiente para a satisfação do débito. 5. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam o limite de 40% previsto na MP 1132/2022 ou de 45% previsto no art. 2o da Lei 14.509 de 27 de dezembro de 2022. 6. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 7. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 8. Na hipótese, tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente do demandante, resta-lhe saldo zero ou mesmo negativo, se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1851678, 0700799-21.2023.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Portanto, como se deflui, o entendimento é no sentido de que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não se afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Portanto, ao menos nesta fase incipiente, tenho que deva ser observada a limitação legal quanto aos descontos de empréstimos consignados, limitados a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), e ainda que os descontos em conta corrente ocorram observando a razoabilidade e proporcionalidade, preservando o mínimo existência, o que deve também ser limitado a 35% sobre o líquido, de modo que lhe reste ao menos um salário mínimo para a subsistência. In casu, ressalto que o Banco BRB sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda da autora a cada novo empréstimo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto que chegou, com toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos consignados, os limites a margem legalmente admitida (35%) e, em relação aos descontos em conta corrente, também limite a 35% (trinta e cinco por cento) do salário líquido creditado. Fixo multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado em descumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado, por Oficial de Justiça, para efetivo cumprimento da presente liminar, no prazo de até 48 horas, e, querendo, responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Caso já fechada a folha de pagamento do mês em questão, deverá o Banco agravado, imediatamente, fazer o estorno de eventuais valores que sobejem os limites estabelecidos, independente de nova intimação. Oficie-se também ao órgão empregador da recorrente para que proceda adequação dos descontos admitidos em consignação. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator